Tribunal: TJMT
Processo: 1025864-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025864-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), RAQUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.568.711-54 (AGRAVANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (AGRAVADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO), VANESSA KRISTINA GOMES - CPF: 885.906.901-72 (ADVOGADO), THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ - CPF: 038.729.591-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 523, §1o, DO CPC – JUROS DE MORA – PLURALIDADE DE RÉUS – TERMO INICIAL – PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA –

DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O depósito com a finalidade de garantia do juízo não afasta a incidência da multa, por não se

confundir com o pagamento voluntário da dívida exequenda.

No caso, não havendo o pagamento voluntário da obrigação, o débito executado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), ambos sobre o restante do montante a ser quitado. Inteligência dos §§1o e 2o, do art. 523, do CPC.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Raquel Ferreira da Silva,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a Administrabem Participações Ltda. e outro, determinou a expedição de alvará em favor da exequente para levantamento do valor incontroverso e, no que se refere ao saldo remanescente, determinou a incidência de juros a contar da última citação ocorrida, ante a pluralidade de réus/executados, com a remessa dos autos à contadoria judicial, as expensas das executadas, a fim de que seja elaborado o cálculo atualizado até 04.07.2023, nos termos do acórdão transitado em julgado, acrescido de 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios, com o abatimento do montante depositado em Juízo.

Inconformada, a agravante sustenta que as agravadas realizaram o depósito para garantia do Juízo com a finalidade de apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, que não se trata de pagamento voluntário, motivo pelo qual deve incidir as penalidades do art. 523, §1o do CPC. Segue sustentando, que havendo pluralidade de réus, os juros de mora devem ser contados a partir da primeira citação válida.
Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 240436199).

As informações foram prestadas (id. 243182194), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 245238675), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Raquel Ferreira da Silva ajuizou ação de anulação de negócio jurídico c/c devolução de quantia paga e indenização por dano moral em desfavor de Administrabem Participações Ltda. e outra, tendo a MMa Juíza julgado improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação perante este Tribunal (RAC n. 0012307-40.2013.8.11.0004), cujo apelo foi provido para reformar a r. sentença, à fim de julgar a ação parcialmente procedente, com a rescisão dos contratos firmados entre as partes, condenando as empresas rés a restituir, de forma simples e integral, e sem qualquer desconto, os valores pagos pela autora pelos imóveis objeto da demanda, inclusive as parcelas do IPTU, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o referido valor, a título de cláusula penal, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Após o transito em julgado do v. acórdão, a autora requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 22.084,55 (vinte e dois mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente à restituição dos valores pagos, ao dano moral e a verba honorária sucumbencial (id. 129388886 – autos de origem).

Devidamente intimados, os executados efetuaram a garantia do Juízo e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a existência de excesso de execução (id. 131736943 – autos de origem).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, determinou a expedição de alvará em favor da exequente para levantamento do valor incontroverso e, no que se refere ao saldo remanescente, determinou a incidência de juros a contar da última citação ocorrida, ante a pluralidade de réus/executados, com a remessa dos autos à contadoria judicial, as expensas das executadas, a fim de que seja elaborado o cálculo atualizado até 04.07.2023, nos termos do acórdão transitado em julgado, acrescido de 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios, com o abatimento do montante depositado em Juízo (id. 152720342
– autos de origem
).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que as agravadas realizaram o depósito para garantia do Juízo com a finalidade de apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, que não se trata de pagamento voluntário, motivo pelo qual deve incidir as penalidades do art. 523, §1o do CPC.

Segue sustentando, que havendo pluralidade de réus, os juros de mora devem ser contados a partir da primeira citação válida.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1o, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

À vista disso, é de clareza solar que o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo não se confunde com o depósito efetivado com a finalidade de garantia do juízo e posterior discussão do débito, consoante visto na espécie.

Isso porque, a multa a que se refere o art. 523, do CPC, somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que os agravados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando o excesso na execução, dentre outras questões.

Dessa forma, não há dúvidas de que a intenção dos recorridos era discutir o valor do débito, consignando a realização de depósito para garantia do juízo, motivo pelo qual a agravante faz jus à incidência da multa e dos honorários previstos na norma processual alhures.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Cumprimento de sentença arbitral.

2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015.

4.
A multa e honorários advocatícios a que se refereo § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
.

5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação,
razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015
.

6. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, REsp n. 2.007.874, 3a Turma, Rel. Mina Nancy Andrighi, j. 04.10.2023 – negritei e grifei).

Nesse contexto, a r. decisão deve ser reformada neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, destaco que
o art. 280, do C. Civil, dispõe que todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um
.

No mesmo sentido, o art. 240, do CPC determina que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, constitui em mora o devedor.

Por conseguinte, os devedores solidários respondem pelos juros moratórios devidos, mesmo que a ação tenha sido proposta contra apenas um deles, motivo pelo qual o
dies a quo
deve se dar a partir da primeira citação válida.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA DO PRIMEIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida
. Inteligência dos artigos 280 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973.

3. Agravo interno provido. Recurso especial a que se dá parcial provimento.”
AgInt no REsp n. 1.362.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.06.2018 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – PLURALIDADE DE RÉUS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de obrigação solidária os juros de mora devem ser estabelecidos a partir da primeira citação cumprida, pois é neste momento que os devedores foram constituídos em mora
.”
(RAI n. 1018317-17.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para determinar a incidência das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC, no cálculo a ser efetuado pela contadoria judicial do Juízo, com a incidência dos juros de mora a contar da primeira citação válida
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024